Tribunal: TJDFT
Processo: 0728128-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0728128-71.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMIA ABDUL SAMAD EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A, SMILES FIDELIDADE S.A. DESPACHO Intime-se a parte ré embargada para apresentar resposta referente aos Embargos de Declaração opostos pela parte autora, porque se busca efeitos infringentes, a fim de se estabelecer o contraditório e a ampla defesa. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator